Tribunal: TJPA
Processo: 0808511-21.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808511-21.2022.8.14.0000

PACIENTE: LENILTON RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU E NAQUELA MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente;

2.
In casu
, restaram demonstrados a existência da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria para decretação da prisão preventiva e sua manutenção, bem como o silogismo com as hipóteses da norma aplicável (art. 312, do CPP), aliada a imprescindibilidade da medida;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Não há que se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, pelo fato destas se revelarem absolutamente insuficientes.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada Dra. HELLEN BEATRIZ BALIEIRO LIMA, em favor do nacional LENILTON RODRIGUES DOS SANTOS, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante na Id. 9934654, em síntese, que:

“(...).

Nobre relator, conforme consta no auto de prisão em flagrante em anexo, o postulante foi preso na data de 17/03/2022, pelo suposta prática no crime disposto no artigo 121
caput
do Código Penal Brasileiro ocorrido no dia 17/03/2022, em região garimpeira e atualmente encontra-se recolhido nas dependências
recolhido no CRRI, Presídio de Itaituba/PA.

Vossa Excelência, os fatos ocorreram no dia 17/03/2022 às 15:40hs, na Comunidade do Penedo, Zona Rural do Munícipio de Itaituba/PA, região garimpeira, donde na noite anterior do dia aos fatos, em 16/03/2022, tanto o paciente como a vítima se encontrava na Região do Penedo, conhecido como “Currutela de Garimpo”, estando ambos em um bar, estando o paciente de folga do serviço, que nessa mesma noite, a vítima com nome de
Antônio Rodrigues Ribeiro Da Silva
se encontrava alcoolizada e ameaçou o paciente, com uma arma que carregava na sua bolsa. O motivo por tal ameaça ocorreu um dia antes do fato, Nobre Relator, é que o paciente não concordou com o comportamento da vítima, na qual estava brigando com a atendente que trabalhava no mesmo bar, onde ambos estavam; tal briga resultou em múltiplas agressões a atendente e o paciente não concordando com tal atitudes haviam impedido da vítima continuar agredindo a mulher, que por causa desse motivo, a vítima mostrou a arma que tinha dentro de sua bolsa e afirmou que não era para se
“intrometer”
nas suas coisas, e a partir daquele momento, era para o paciente ter cuidado por onde andasse, pois o mesmo iria continuar espancando a garçonete.

No dia seguinte, o paciente por ainda estar de folga dos seus serviços, e ainda estando na comunidade, pois só retornaria ao seu trabalho no dia 18 de março de 2022, e como de costume, percorreu toda a Vila, pois tudo era próximo e interligado, e dirigiu-se a um bar, pois em região garimpeira é um dos lugares que possuem acesso à internet, nisto, o senhor
Antônio Rodrigues Ribeiro Silva
também adentrou no estabelecimento, porém, a ameaça sofrida no dia anterior foi descartada pelo paciente, uma vez que, o paciente pensava que como a vítima estava embriagado, tais suposições não aconteceriam, fato que o paciente dirigiu-se a vítima e em ato de boa-fé, para esclarecer o do por que da ameaça, nisto, a vítima, disse que tal ameaça foi naquele momento naquela situação, e que os dois até poderiam ir beber juntos, assim o Paciente acreditando que nada ia ocorrer, sentou-se na mesa do bar junto à vítima e começaram a consumir bebida alcoólica.

(...).

Já alterado e totalmente irado, a vítima começou a agredir o paciente, agredindo-o não só com palavras de baixo calão, mas também com agressão física, e a todo tempo
O PACIENTE TENTANDO SE DEFENDER
, porém, não estava conseguindo, sofrendo assim, agressões por parte da vítima, como socos e pontapés na barriga, fato que
o PACIENTE CAIU NO CHÃO,
e nesse momento a vítima afirmou que iria matar o paciente,
E QUE O MESMO IRIA PAGAR A CONTA NO INFERNO
, sendo neste ínterim, o Paciente nervoso com a situação em que se encontrava, ao ver a vítima dirigindo-se à sua mochila onde estaria sua arma, o Paciente não pensou duas vezes ao empurrar a vítima para que a mesma não pegasse a arma e tentar defender-se como pudesse naquele momento, entretanto, a vítima, conseguiu pegar a arma, porém, ante de apontar para o paciente, o mesmo o derrubou, caindo a arma da mão da vítima, fato que rapidamente o paciente conseguiu pegar a arma, entretanto, ainda discutindo a vítima afirmou em bom tom, EU VOU PEGAR OUTRA ARMA E VOU TE MATAR, ME AGUARDA, TEU DIA ESTA CONTADO, EU TENHO AMIGOS QUE VÃO TE PERSEGUIR ATÉ NO INFERNO, EU VOU TE MATAR e que no impulso, o Paciente Lenilton, foi para cima da vítima tentando imobiliza-lo, já que outras pessoas que presenciaram não o fizeram sem sucesso, fato que a vítima dirigiu-se a mochila, colocando a mão, e que na euforia LENILTON não pensou duas vezes e no impulso atirou com a arma contra a vítima, deixando-o sem vida, tudo, tentando se defender.

O próprio Paciente entrou-se em choque com o que havia acontecido, mas não deixou o local, tentando até mesmo socorrer a vítima, neste interim, a população rapidamente acionaram a Polícia responsável pela Região Rural Garimpeira, sendo estes policiais militares, que os mesmos ao se deslocaram até o lugar do ocorrido viram o paciente já na canoa, mas desligada, onde a população informou que era ele quem havia cometido o crime, no mesmo instante os PMs se dirigiram-se até PACIENTE,
onde o mesmo não reagiu à prisão, nem sequer tentou fuga, confessando ainda ser o autor do ocorrido.
” <sic>

Diante disso, alicerça seu pleito na falta de fundamentação tanto na decisão que decretou a prisão preventiva como naquela que indeferiu o pedido de revogação, e, também, pelo fato de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer o paciente aguardar o desfecho da ação em liberdade ou que a clausura seja substituída por medidas previstas no art. 319, do CPP.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Diante disso, o impetrante requer:

A) LIMINARMENTE a concessão da ordem de HABEAS CORPUS ao paciente LENILTON RODRIGUES DOS SANTOS, com o objetivo de fazer cessar o constrangimento ilegal decorrente, concomitantemente ou subsidiariamente - da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, do CPP) - do cabimento das medidas cautelares diversas da prisão e menos gravosas à liberdade do paciente (art. 319, do CPP);

B) Uma vez CONCEDIDA A ORDEM LIMINARMENTE, a EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA de LENILTON RODRIGUES DOS SANTOS, preso neste momento no Presídio do município de Itaituba, estado do Pará;

C) Sejam REQUISITADAS informações ao Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, ora apontado como autoridade coatora;

D) A OITIVA do Ministério Público Estadual;

E) Ao final, o CONHECIMENTO DO PRESENTE
HABEAS CORPUS
para julgá-lo PROCEDENTE, CONFIRMANDO a liminar outrora concedida e fazendo CESSAR definitivamente o constrangimento ilegal perpetrado injustamente em desfavor do paciente.” <sic>

Junta documentos, Id. 9934655 a 9935883.

Inicialmente, o feito foi distribuído ao e. Juiz Convocado, Dr. Altemar da Silva Paes, que indeferiu o pedido de liminar, Id. 9959408, sendo prestadas as informações, Id. 10012664, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 10263953.

Com a aposentadoria do Juiz Convocado, Dr. Altemar da Silva Paes, os autos vieram a mim redistribuídos no dia 18/11/2022.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que no dia 17/03/2021, na região de garimpo no Município de Itaituba/PA, por volta de 15h:40min, o paciente ceifou a vida da vítima Antônio Rodrigues Ribeiro da Silva, através de diversos disparos de arma de fogo. Após os disparos, os policiais empreenderam diligências e encontraram o acusado nas proximidades do local dos fatos, que ao ser abordado não esboçou reação, confessou o crime, sendo algemado em seguida e conduzido à Delegacia de Polícia.

Da falta de justa causa e de fundamentação na decisão da segregação cautelar

No tocante ao argumento da falta de justa causa ou de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, Id.
9935870,
ou naquela que a manteve,
Id. 9935867
, constata-se que ambas se embasaram
na prova da existência do crime, nos indícios suficientes de autoria, na garantia da ordem pública e na ausência de elementos novos que levassem à conclusão de que a prisão cautelar seria merecedora de revogação.

Veja-se os fundamentos lançados pela autoridade coatora ao decretar a prisão preventiva do paciente,
verbis:

“(...).

Da análise dos autos, sobressai evidente que os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do indiciado estão robustamente comprovados, pois presentes os requisitos e as hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313 do CPP), uma vez que o
periculum in libertatis
encontra-se ancorado na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva do autuado. A respeito da garantia da ordem pública, Júlio Fabbrini Mirabete registra que:

(omissis)

Na linha da exegese acima, a garantia da ordem pública é verificada com base em um juízo de periculosidade e de gravidade da conduta do agente a partir de análise empírica, isto é, do caso concreto.

Enfim, cumpre ressaltar que a prisão cautelar se revela adequada diante da periculosidade do agente, e dada a gravidade em concreto do crime praticado pelo custodiado, conforme consta relatado nos autos.

ISTO POSTO, nos termos do art. 310 do Código Processo Penal, acolho a representação policial e manifestação do MP e, assim, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LENILTON RODRIGUES DOS SANTOS, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos arts. 310, II e 312 do CPP.”
<sic>

Na hipótese, concluo que os fundamentos que sustentam o decreto prisional se apresentam suficientes, até porque previstos em lei.

Nesse diapasão, vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO ACUSADO DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI DO DELITO. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Agravante é acusado de ter cometido o delito de homicídio simples, com prisão preventiva decretada quando do recebimento da denúncia, em 23/05/2022.

2. A segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta praticada - "cometido pelo acusado com extrema violência, com várias perfurações de arma branca no corpo da vítima, e ainda na presença de pessoas que estavam participando de uma festa" -, reveladora do potencial grau de periculosidade do Agente, tanto que as testemunhas oculares do crime estão temerosas em prestar depoimento.

3. Verifica-se a presença de atualidade nos fundamentos da prisão preventiva, pois foi ressaltada a periculosidade do Réu, que ainda persiste, bem como a necessidade de se garantir a instrução processual, ainda em seu início, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 170.151/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, evidenciada na reprovabilidade da conduta ante o modus operandi utilizado. A ação ocorreu com a finalidade de subsidiar acerto de contas entre o corréu e seu desafeto, que veio a ser atingido por sete disparos de arma de fogo, após ser monitorado pelos agentes, enquanto conversava com outra pessoa em uma esquina, vindo a ser alcançado pelos tiros do revólver do corréu, que estava na garupa da motocicleta guiada pelo recorrente, evadindo-se os agentes logo após os fatos.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de criança menor de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados.

4. Eventual discussão sobre a ausência de indícios de autoria ou de provas para a condenação não é providência a ser aferida nesta via, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante, não sendo ademais cabível a revisão extensa do conjunto de fatos e provas dos autos.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 159.962/MG, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf. 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 21/3/2022.)

E, ainda, deste e. Tribunal:

HABEAS CORPUS
. ART. 121, §2º, INC. IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. ÉDITO SEGREGACIONAL. EXCESSO DE LINGUAGEM ACUSATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO A QUO. NULIDADE. TESE REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITUOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB A CONSIDERAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em análise dos autos, observo que não merece guarida a nulidade processual arguida, já que no caso sob exame o Magistrado de primeiro grau tomou sua decisão, com base nos requerimentos da Autoridade Policial e do Ministério Público Estadual para que a prisão em flagrante do paciente fosse convertida em preventiva, o que o fez por vislumbrar presentes o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
, aliás de forma muito bem fundamentada, nada havendo a reparar.

2. Acerca da alegada ilegalidade do decreto constritivo, bem como ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB, não merecem abrigo, já que a constrição cautelar do acusado foi imposta por autoridade competente, cuja fundamentação resta adequada e escorreita para o caso sob exame, ante a necessidade de resguardar a ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas acostadas aos autos, estando a decisão com motivação suficiente e idônea, nada havendo a reparar.

3. Com efeito, eventuais condições pessoais, ainda que favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08.

4. Por fim, conclui-se ser incabível, no caso vertente, a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal, as circunstâncias específicas narradas nos autos demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto, aliás, conclusão essa comungada pelo Juízo
a quo
.

(11946201, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-11-22, Publicado em 2022-11-25)

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. O
Habeas Corpus
foi impetrado com o condão de expor a ausência dos requisitos para decretação de prisão preventiva.

2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na aplicação da lei penal.

3.
Habeas corpus
conhecido. Ordem denegada.

(12231460, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-12-16, Publicado em 2022-12-16)

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121 C/C 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO, ASSIM COMO DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR, ALÉM DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. DESCABIMENTO. DECISÕES FUNDAMENTADAS NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A PRISÃO REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO, SENDO INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR PELO FATO DO PACIENTE SER PAI DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, PORTADOR DE AUTISMO. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO CUIDADO DO MENOR. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de falta de fundamentação do
decisum
preventivo, da decisão que mantém a custódia cautelar, além da ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, visto que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o crime imputado ao coacto é de elevada gravidade, como fundamentado nas decisões ora hostilizadas, o
periculum libertatis
está comprovado, à medida que se faz necessária garantir a ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

(...);

3. A arguição de carência de manifestação quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão é improcedente, visto que não tem como se operar tal substituição, já que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP, uma vez que a medida se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista a proteção da vítima;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(11748507, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-11-08, Publicado em 2022-11-11)

Nessa ordem de ideias, tenho que a medida cautelar nada possui de ilegal ou injusta, eis que presentes os pressupostos (prova da materialidade do delito e indícios de autoria) e os fundamentos, dentre eles a aplicação da lei penal, ficando impossibilitada a substituição da medida cautelar extrema por outra menos invasiva, constante no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Quanto à alegação de que o paciente é primário, não se desconhece que os bons predicados do réu, ainda que comprovados, não possuem o condão de impedir a manutenção da prisão cautelar, mormente quando concorrentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Conclui-se, portanto, que inexiste gravame a ser reparado pela via mandamental.

Diante de tais considerações, acolhendo o parecer ministerial, denego a ordem impetrada.

É como voto
.

Belém, 13/02/2023